Tribunal: TJDFT
Processo: 0714305-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEITADA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO. OBRIGAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A embargante aponta o vício de omissão e obscuridade que pretende que seja sanado conforme previsão no artigo 1.022, I e II do Código de Processo Civil, estando presentes os requisitos para o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.
2. Omissão e obscuridade inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2.1. O acórdão concluiu tanto pela liquidez quanto pela obrigação da sala comercial embargante em contribuir com as despesas condominiais, a uma em razão do disposto na convenção condominial, a duas tendo em vista a ausência de impugnação quanto aos valores devidos.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. Recurso conhecido e não provido.